Tribunal: TJBA
Processo: 8000778-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000778-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: VIVANIA DA ANUNCIACAO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM "NÃO PROCURADO". INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão que determinou a emenda da petição inicial em ação de busca e apreensão, exigindo a comprovação da notificação válida da parte devedora quanto à constituição em mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial que retornou com a informação "não procurado" é válida para fins de constituição em mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Tema 1.132 do STJ estabelece que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, dispensando-se a prova do recebimento. Contudo, quando o aviso retorna "não procurado", a correspondência permaneceu na agência dos Correios sem efetivo envio ao endereço. 4 - O Tema 1.132 abrange situações como "ausente", "mudou-se" ou "extravio", onde houve tentativa efetiva de entrega. Diversamente, "não procurado" significa que a correspondência sequer saiu da agência postal. Precedentes do próprio STJ confirmam a inaplicabilidade do Tema 1.132 quando o aviso retorna "não procurado". IV. DISPOSITIVO 5 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; AgInt no AREsp 2.418.430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04/03/2024; AgInt no AREsp 2.472.631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8000778-42.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e como agravada VIVANIA DA ANUNCIAÇÃO DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça